Tribunal: STF
Processo: HC 203990
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Tese de inexistência de indícios suficientes de autoria. Revolvimento do conjunto fático-probatório. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRONÚNCIA. TESES DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 413 DO CPP. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE RECONHECERAM A MATERIALIDADE DO DELITO E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA APTOS A SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO NO CONJUNTO PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Não se desconhece o entendimento consolidado de que na fase processual do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos de prova, resolve-se em favor da sociedade, consoante o princípio do in dubio pro societate. Ocorre, porém, que esse entendimento vem sendo criticado por alguns doutrinadores que ensinam que, havendo dúvida quanto à materialidade delitiva, ou em relação à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve prevalecer a presunção constitucional de inocência.
    2. É cediço, contudo, que a decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da autoria do delito, bastando tão somente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime. Precedentes.
    3. Na hipótese, as instâncias ordinárias reconheceram a materialidade do delito e concluíram que havia indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a acusação, com fundamento no conjunto probatório dos autos, o qual autorizou um juízo de probabilidade de autoria/participação. Desse modo, a pretensão da Defensoria Pública estadual no sentido de alterar o acórdão impugnado ensejaria a verificação da presença dos indícios suficientes de autoria, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos’ (AgRg nos EDcl no HC 559.901/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe 4/8/2020).
    4. Desse modo, comprovada a materialidade e sendo suficientes os indícios que indicam a autoria criminosa, não há falar em constrangimento ilegal apto à concessão da ordem de ofício.
    5. Agravo regimental desprovido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c o art. 29, caput, do Código Penal. 
    3. Foi interposto recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia negou provimento ao recurso. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ (HC 645.646/RO). O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, sobreveio agravo regimental, desprovido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma, em síntese, que, “pela simples leitura do acórdão proferido pelo egrégio TJ/RO, […] denota-se que concluiu equivocadamente que a dúvida quanto à autoria deveria ser resolvida pro societate, olvidando-se totalmente do preceito legal segundo o qual a pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria”. Sustenta que “[d]emonstrado está, portanto, inexorável estado de dúvida sobre a autoria, já que não conclui em nenhum momento sobre a existência de indícios suficientes de autoria”.
     5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja invalidado o acórdão proferido pelo STJ no julgamento do AgRg no HC 645.646, diante da sua ilegalidade por violação à literal disposição da lei, além da valoração de prova ilícita, impronunciando o paciente diante da inexistência de indícios suficientes de autoria”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. Tal como assentou o STJ, “as decisões das instâncias ordinárias reconheceram a materialidade do delito e concluíram que havia indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a acusação, com fundamento no conjunto de probatório dos autos, o qual autorizou um juízo de probabilidade de autoria/participação”. Nessas condições, eventual acolhimento da tese defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “[...]
    O recorrente mostra-se inconformado com a decisão, dizendo que a pronúncia não contém indícios suficientes de autoria ou participação.
    Sabe-se que, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 11.689/08, a pronúncia, decisão de índole meramente declaratória, precede apenas da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria. É de se dizer que, para pronunciar, basta apenas o juízo de probabilidade e não de certeza acerca da autoria e de provas suficientes da materialidade, pois somente quando evidente inexistir o crime ou ausentes indícios de autoria, demonstrando de plano e estreme de dúvidas, o julgador pode deixar de pronunciar o acusado. No caso dos autos, os pressupostos para a pronúncia restaram demonstrados por meio da ocorrência policial n. 762-2009 (fls. 8/9), auto de apresentação e apreensão (fls.15), laudo tanatoscópico (fls. 29/35), laudo de exame de local de morte violenta (fls.41/47) e relatórios da SEVIC (fls.10 e 35/36), tornando certa a materialidade. Os indícios de autoria exsurgem dos testemunhos prestados ao longo da instrução processual, em especial das declarações feitas pelo agente de polícia Elias da Silva Lima, que, em juízo, informou ter apreendido, próximo ao local dos fatos, dois capacetes e duas jaquetas, além da motocicleta CG Titan; esclareceu que em diligências descobriu que a motocicleta pertencia a Fábio Tonon Deoclécio, que por sua vez afirmou ter emprestado o veículo para o recorrente e Jovenil, que iriam até Rolim de Moura. Disse que foram até o local onde o recorrente e Jovenil prestavam serviço, então foram até o local de trabalho, mas não os encontraram. Acrescentou que o Diretor do Presídio e do responsável pela fiscalização dos trabalhos externos informaram que no dia da morte da vítima, o recorrente e Jovenil não cumpriram a jornada de trabalho e não mais retornaram ao presídio, onde cumpriam pena no regime semiaberto (fls.109 e mídia de fls. 271). 
    […]
    Como se pode constatar, ao contrário do alegado, é inverossímil a alegação de que a pronúncia se lastreou exclusivamente em indícios, se o recorrente não fornece elementos a desvinculá-lo do crime. A jurisprudência tem orientado no sentido de que eventuais dúvidas devem ser resolvidas em favor da sociedade; assim, a certeza quanto às circunstâncias do crime deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida. Ademais, se há dúvidas a envolver a autoria, há também incertezas bastantes sobre a inocência alegada pelo recorrente, o que, por si, basta à pronúncia, notadamente porque nesta fase processual, inverte-se a regra in dubio pro reo. Vale repisar que, nesse caso, a sentença não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, mas tão só o reconhecimento de justa causa à fase do júri, juiz natural para julgar crimes dolosos contra a vida e os eventualmente praticados em conexão, assegurando a soberania dos veredictos, como dispõe o art. 413, e parágrafos, do CPP. Nesse contexto, sem elementos para se reconhecer, de plano, a impertinência da acusação e absolver sumariamente o recorrente, é recomendável submetê-la ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Posto isso, nego provimento ao recurso a fim de manter a sentença de pronúncia, de modo que o recorrente seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, legítimo e soberano representante da sociedade no julgamento de crimes dolosos contra a vida.” - sem grifos no original.  
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator